Tribunal: TJDFT
Processo: 0704194-30.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0704194-30.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BRAZ FELIZARDO DA SILVEIRA, RAQUEL CRISTINE DE MACEDO GONCALVES, SERGIO LUIZ FELICISSIMO, ANDERSON TADEU DE SOUZA FERREIRA, ANA MARIA FREIRE DIAS, JULIO CEZAR MAMEDIO REZENDE, CLECIO MARTINELLI FRANCA, LUIS CARLOS RUCHEL DE MATOS, SILVA, CASTRO E MELLO FRANCO SOCIEDADE DE ADVOGADOS - EPP EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Intime-se a parte Embargada para, querendo, se manifestar em relação aos Embargos de Declaração opostos, no prazo legal, na forma do art. 1.023, §2o, do CPC/15. Publique-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator